Tribunal: TJMT
Processo: 0018222-82.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018222-82.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN ALVES DE SOUZA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS MOREIRA CARVALHO RIBEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL, ANTECIPADA OU EM PERSPECTIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – STF,
REPERCUSSÃO GERAL TEMA 239
E STJ, VERBETE SUMULAR No 438 – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.

Inexiste previsão legal de prescrição pela pena em perspectiva, não sendo admitida a criação doutrinária da
“prescrição antecipada, projetada ou virtual”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal no 18222-82.2015.8.11.0042 julgou extinta a punibilidade estatal de
Jonathan Alves de Souza
, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal em relação ao delito que lhe fora imputado (artigo 157,
caput,
do Código Penal) (Id. 160789795).

Em suas razões, o recorrente busca a reforma da r. sentença ao argumento de que o reconhecimento da prescrição em perspectiva ou prescrição virtual não merece prosperar, porquanto ausente previsão legal e destoante da orientação dos Tribunais Superiores Pátrios
(Id. 160789796).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requereu o desprovimento do recurso ministerial, sustentando que a decisão recorrida de modo justo reconheceu a inexistência do interesse de agir nos casos em que “já se conhece de antemão a total inviabilidade do processo”

(Id. 160789797).

Em sede de juízo de retratação o
decisum
foi mantido por seus próprios fundamentos (Id. 160789798).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 162102193), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Recurso em Sentido Estrito – Recorrido denunciado pelo cometimento do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal – Decisão do juízo a quo que considerou prescrita a pretensão punitiva estatal em sua modalidade virtual/antecipada – Irresignação ministerial – Pretendida a não declaração da prescrição retroativa – Alegação procedente – O prazo prescricional deve ser aquilatado pela pena aplicada em concreto, ou, pela sanção máxima aplicável ao delito, não sendo admissível a prescrição pela pena em perspectiva, por absoluta ausência de amparo legal no ordenamento jurídico pátrio – Súmula 438 do STJ.
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo representante do Ministerial Público de piso, objetivando a reforma da decisão proferida em 26/04/2021 pela autoridade judiciária da 8a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que julgou extinta a punibilidade do acusado Jonathan Alves de Souza, em decorrência da ocorrência da prescrição virtual ou antecipada.

O Recorrente sustenta o recorrente ser incabível o reconhecimento da prescrição virtual, ou seja, pela pena que hipoteticamente será fixada, salientando que a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente cominada, conforme dispõe o artigo 109 do Código Penal.

Transcrevo a decisão ora recorrida:

“Vistos em regime de exceção.

Trata-se de ação penal instaurada para apuração de suposto crime capitulado no art. 157, caput, do Código Penal, pelos fatos acostados na inicial acusatória.

Denúncia recebida em 19.08.2015 (fls. 57/58-v).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Chamo o feito à ordem.

O crime supostamente praticado está tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, cuja pena cominada é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, prescrevendo, segundo literal disposição do art. 109, inciso II, do Código Penal, em 16 (dezesseis) anos.

Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, com efeitos ex tunc, apagando-se toda e qualquer sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem efeitos primários ou secundários).

Volvendo os olhos para a realidade deste juízo, submetido a um regime de exceção com mais de 330 processos com audiências pendentes, cuja ferramenta utilizada para a sua realização, diante do cenário mundial acometido pela pandemia do novo coronavírus, é a videoconferência que, apesar de eficaz, mostra-se mais morosa, aliado ao fato da existência de mais de 400 processos afetos à meta 2 do CNJ, afigurar-se-ia um despropósito demandar ocupação dos operadores do direito, como Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e membros do Poder Judiciário com algo inócuo, com processos natimortos marcados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, quando poderiam envidar esforços em processos mais efetivos que, ao final, resultarão em pronunciamento judicial exequível.

Ainda, insta ressaltar o custo do trâmite processual para os cofres públicos, a lentidão, como também a necessidade do social em obter uma prestação jurisdicional célere. O interesse de agir necessário e adequado a fundamentar a justa causa para a persecução criminal está diretamente ligado a um resultado útil, o que não se verifica na hipótese.

Cediço que existe lacuna legislativa quanto à possibilidade da declaração da prescrição antecipada. Cuida-se, em síntese, de construção doutrinária aceita, hodiernamente, pela jurisprudência mais moderna.

Nessa esteira, acerca do tema, colaciono decisão proferida pela 7a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

"PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. O processo, como instrumento, não tem razão de ser, quando o único resultado previsível levará, inevitavelmente, ao reconhecimento da ausência de pretensão punitiva. O interesse de agir exige da ação penal um resultado útil. Se não houver aplicação possível de sanção, inexistirá justa causa para a ação penal. Assim, só uma concepção teratológica do processo, concebido como autônomo, auto-suficiente e substancial, pode sustentar a indispensabilidade da ação penal, mesmo sabendo-se que levará ao nada jurídico, ao zero social. E a custas de desperdício de tempo e recursos materiais do Estado. Desta forma, demonstrado que a pena projetada, na hipótese de uma condenação, estará prescrita, deve-se declarar a prescrição, pois a submissão do acusado ao processo decorre do interesse estatal em proteger o inocente e não intimidá-lo, numa forma de adiantamento de pena. É a hipótese em julgamento. DECISÃO: Apelo ministerial desprovido. Unânime". (TJRS, Apelação Crime 700 183 656 68, Sétima Câmara Criminal, Relator o Eminente Desembargador Sylvio Baptista Neto, DJ 24.04.2007, v.u.).

Desta forma, tratando-se de crime cuja pena mínima cominada é de 04 (quatro) anos de reclusão e, considerando não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais este, caso condenado, alcançaria pena superior a 04 (quatro) anos, conforme art. 59 do Código Penal.

Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 04 (quatro) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 08 (oito) anos (art. 109, inciso IV, do Código Penal).

Todavia, sendo o réu menor de 21 anos época dos fatos, o prazo em apreço cai pela metade, é dizer, para 4 anos.

Tem-se que referido prazo já transcorreu desde o recebimento da denúncia (19.08.2015 - fls. 57/58-v) sem qualquer causa de suspensão ou interrupção.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, devidamente qualificado, quanto ao crime descrito na inicial, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal.

Procedam-se as comunicações pertinentes quanto à extinção da punibilidade e retificações necessárias.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo.”
(Id. 160789788, pp. 45 e 46).

Em que pese os argumentos expendidos pelo magistrado
a quo
para declarar a prescrição antecipada, constata-se que o vertido entendimento se distancia dos julgados desta Corte Estadual de Justiça (N.U 1026271-51.2020.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022; N.U 1009886-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022; N.U 0006689-58.2017.8.11.0042, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023), bem como da orientação pacificada nos Tribunais Superiores Pátrios, pela inadmissibilidade de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição pela pena em perspectiva.

Com efeito, a prescrição se regula pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, uma vez que a norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva.

Ao caso, de aplicação a tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema 239:

“
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.” (RE no 602527 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995)

No mesmo sentido, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. ”
(Súmula 438, Terceira Seção, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

Não havendo pena
in concreto
fixada para o recorrido e, igualmente, não aperfeiçoada a prescrição
in abstrato
calculada com base na pena máxima prevista para o delito (mesmo que se considere a menoridade relativa do imputado à época dos fatos), deve ser reformada a sentença que de modo anômalo reconheceu a prescrição virtual.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer, PROVEJO o recurso Ministerial para reformar a decisão proferida nos autos no 0018222-82.2015.8.11.0042, e determinar o retorno dos autos ao juízo 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para prosseguimento da ação penal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023